Tribunal: TJDFT
Processo: 0724661-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Processo : 0724661-30.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo interno da decisão unipessoal desta relatoria (id. 48266236) que não conheceu do agravo de instrumento, com fulcro no art. 932, inc. III, do CPC, em virtude do princípio da unirrecorribilidade recursal. O agravante (id. 48964269) ressalta a necessidade de observância ao duplo grau de jurisdição, afirmando que não interpôs recurso torpe, ignóbil, pelo contrário, o agravo de instrumento interposto reúne os requisitos de admissibilidade, no qual se busca a reversão da decisão de piso. Aduz que não se pode ignorar os argumentos constantes da peça de agravo, nem mesmo as robustas provas colacionadas aos autos, apenas por entender que não há preenchimento de requisitos de admissão. Argumenta que o não conhecimento do recurso tolhe seu direito à ampla defesa e ao contraditório. Disserta sobre a real função das astreintes, não se prestando ao fim indenizatório. Avalia ser necessária a mitigação dos valores de multa astreintes, por ser a medida aplicável ao caso dos autos, a fim de que venha cumprir seu papel, qual seja coibir e não indenizar. Alude à aplicação do art. 537, § 1o, do CPC, com a redução do valor da multa, a fim de afastar o enriquecimento indevido da parte agravada. Prequestiona os arts. 461 e 537 do CPC e arts. 5o, caput, XXXV, e 192, caput, § 3o, da Constituição Federal. Pede a submissão do recurso ao Colegiado, para o acolhimento do agravo interno a fim de que o agravo de instrumento seja conhecido e provido. Contraminuta apresentada (id. 49873261), pela inadmissibilidade do recurso e, no mais, pelo desprovimento. É o relatório. Decido. O presente recurso não deve ser conhecido por desrespeito ao princípio da dialeticidade. Com efeito, consoante as razões expostas na decisão desta relatoria, este agravo de instrumento não foi admitido em razão do princípio da unirrecorribilidade recursal. Isso porque o agravante já havia interposto o AGI 0720530-12.2023.8.07.0000, contra a mesma decisão desafiada pelos embargos de declaração, julgados posteriormente. Nesse cenário, foi consignado ser inadmissível o uso concomitante ou cumulativo de dois ou mais recursos visando a impugnação do mesmo ato judicial e que em nada se altera o fato de a parte recorrente se voltar, neste segundo agravo de instrumento, unicamente contra a decisão dada no julgamento dos declaratórios, tendo em vista o efeito integrativo dos embargos de declaração. Inteligência do art. 1.024, § 4o, do CPC. Em conclusão, foi pontuado que o resultado pretendido deve ser buscado no primeiro agravo distribuído no tribunal (AGI 0720530-12.2023.8.07.0000), o qual, aliás, foi julgado no mérito e versou exatamente sobre a mesma matéria que o agravante busca o reexame neste segundo agravo. Contudo, tais fundamentos não foram, minimamente ou tangencialmente, impugnados nas razões deste agravo interno. Diversamente, o agravante limita-se a sustentar a necessidade de submissão do recurso ao exame do Órgão colegiado, ignorando inclusive que o art. 932 do CPC autoriza até mesmo o julgamento de recurso, monocraticamente pelo relator, nas hipóteses autorizadas, bem assim a não conhecer de recurso inadmissível (inc. III), tal como sucedeu na espécie. Logo, não houve impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. Afinal, o agravante apenas reafirma as razões do agravo de instrumento, o que não se presta a combater os fundamentos da decisão desta relatoria. Daí que as razões deste agravo descumprem as disposições do art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil. O col. Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o princípio da dialeticidade consiste no dever, imposto ao recorrente, de o recurso ser apresentado com os fundamentos de fato e de direito que deram causa ao inconformismo contra a decisão prolatada. A apresentação do recurso sem a devida fundamentação implica o não conhecimento da súplica. Nesse sentido: AgRg no AREsp 617.412/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 12.2.2015, DJe 19.2.2015. Na mesma direção, o aresto desta eg. Corte: [...] 1. Na presente hipótese o credor pretende obter a reforma da decisão que homologou os cálculos elaborados na fase de liquidação da sentença. 2. À vista da diretriz claramente traçada pelo princípio da dialeticidade, previsto no art. 1016, incisos II e III, do CPC, o agravo de instrumento deverá conter os fundamentos jurídicos pelos quais a parte entende que a decisão impugnada deve ser reformada. 2.1. A desconexão entre a decisão impugnada e o as razões do recurso é suficiente para obstar a admissão deste. 3. Os cálculos elaborados em liquidação devem observar estritamente os critérios estabelecidos pela sentença transitada em julgado. 4. Não há necessidade de indicação, na sentença ou no acórdão, de todos os dispositivos legais destacados pelas partes ou de todas as teses suscitadas, se por outros fundamentos estiver devidamente decidida a controvérsia. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e parcialmente provido. (AGI 0727867-57.2020.8.07.0000, Rel. Des. Alvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, julgado em 3/3/2021, DJe 8/4/2021. Sublinhado) Ante o exposto, não conheço do agravo interno na forma do art. 932, inciso III, do CPC. Intimem-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator